Tribunal: TJMT
Processo: 1013614-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GERMANO DREON JUNIOR, preso desde 18.7.2021 pela prática, em tese, dos crimes capitulados nos arts. 12 da Lei no 10.826/03 e arts. 147 e 329 do Código Penal, no âmbito doméstico e familiar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.
O impetrante pede a revogação da prisão preventiva decretada no dia seguinte (19.7.2021 - durante audiência de custódia) sustentando, em suma que: 1) a liberdade do paciente não representa nenhum risco, nem à vítima e nem à paz social e a prisão é medida excepcional, sendo, in casu, cabíveis quaisquer das cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP; 2) os fatos narrados pela vítima, além de isolados, não são verdadeiros; 3) a prisão deveria ser a última das medidas já que o ordenamento jurídico prevê a possibilidade de outras cautelares dela diversas (art. 319, CPP); 4) o paciente é possuidor de bons predicados.
No entanto, ao menos nesta prematura análise e sem prejuízo de modificação do meu entendimento posteriormente, não vejo como in limine, acolher o pedido apresentado e revogar a prisão preventiva ou mesmo aplicar, alternativamente, alguma medida cautelar.
Quanto a prisão preventiva, comungo do entendimento de que a medida é, de fato, daquelas excepcionais. No entanto, diante do caso que me é apresentado, e ainda nesta análise prematura, entendo que a cautelar é necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, tanto que ela própria procurou os órgãos de segurança, visando proteção, ante a violência (em tese) narrada pela vítima Leonilda Bueno (Id. 96048488), a ameaça de morte que vem sofrendo e que sofreu naquela noite de 18.7.2021 (precisando se esconder do paciente e esperar o dia amanhecer para, enfim, pedir ajuda da polícia) e o fato de que Germano possuía armas de fogo e munições em sua casa (apreendidas conforme Id. 96048494)
Qualquer alegativa no sentido de que a vítima estaria mentindo, é matéria que me exigiria um aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, e que deve ser analisada com mais minuciosa, quiçá, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando então, serão ouvidos vítima, paciente e testemunhas mencionadas pelo Impetrante, os quais relatarão suas razões ou explicarão os fatos e as circunstâncias da relação.
Por ora, entendo que a vítima merece a salvaguarda do judiciário, impondo-se, desta maneira, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a fim de que o paciente não cumpra as ameaças proferidas; aliás, sobre isso, é importante registrar que a decisão aqui atacada menciona que o filho do casal, Cleverson de Carvalho Bueno, teria confirmado que há longo tempo vem presenciando não só as diversas brigas dos pais mas também as ameaças de morte com emprego de arma de fogo. Pontuou que sua mãe tem a intenção de se separar do paciente, porém, Germano não aceita, dizendo que “a relação amorosa só chegará ao fim com a morte de uma das partes”.
Se é assim, haverá, como já houve, situações em que a gravidade do crime praticado, revelada pela forma de execução e vulnerabilidade da vítima, reclame uma providência imediata do Poder Público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal.
Segue-se orientação do c. STJ:
“Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima. ” (STJ, RHC 99.171/PA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.12.2018)
Com efeito, por ora, resta ao Poder Judiciário responder satisfatoriamente à sociedade, sendo imprescindível, por vezes, a constrição da liberdade do indivíduo em prol da garantia da ordem pública. Entre o interesse individual e o público deve prevalecer o interesse público sendo, pelas mesmas razões incabível, nesta prematura análise, a aplicação de medidas cautelares diversas, porquanto insuficientes e inadequadas.
Outrossim, relativamente às condições de natureza pessoal do paciente, cumpre registrar que não são suficientes para afastar a necessidade da manutenção da prisão, quando presentes outros elementos que recomendam a manutenção da custódia, sabendo destacar o Enunciado n. 43, da TCCR/TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. ” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Enfim, nesta análise prematura, entendo que a concessão liminar da ordem se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se prudente antes, para um exame mais aprofundada a respeito de toda a situação, a requisição das necessárias informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus seja submetido a julgamento pelo seu juiz natural, e eventual ilegalidade possa ser sanada pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações judiciais que devem ser prestadas conforme prescrições da Consolidação das Normas da CGJ.
Colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo em seguida os autos conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de agosto de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator